Tribunal: TJSP
Processo: 1011587-41.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Inadimplemento do comprador. Retenção de valores pela vendedora. Aplicação da cláusula 7 do contrato. Observância da Súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 1, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Comissão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Inadimplemento do comprador. Retenção de valores pela vendedora. Aplicação da cláusula 7 do contrato. Observância da Súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 1, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Comissão de corretagem. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.